Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603685-44.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA
PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER
TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO
FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADES. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

[...] 6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem
ser comprovados na prestação de contas de quem arcou com a despesa,
mas devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo doador
como pelo beneficiário.

(TRE-PR, PCE nº 0603029-87.2022.6.16.0000, Relator: THIAGO PAIVA DOS
SANTOS, Data do julgamento: 28/11/2022) (Grifou-se.)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
INCONSISTÊNCIAS NOS GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADE QUE ATINGE
34,64% DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA CAMPANHA.
FALHA GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

6. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros candidatos
decorrentes de materiais de publicidade constituem doações estimáveis
em dinheiro e devem ser registradas na prestação de contas do doador,
nos termos do art. 38, § 2º da Lei das Eleições e os arts. 35, § 8°, 60, § 4°,
II e § 5°, da Resolução TSE n° 23.607/19.

7. O § 7º, do art. 19, da Resolução TSE 23.607 veda a transferência de
recursos provenientes do FP por candidatos ou partidos políticos a
candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada. Ademais,
considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, a única possibilidade de transferência de recursos
Num. 43781560 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617193483600000042739623
Número do documento: 23120617193483600000042739623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:24:04

recebidos do FP para candidatos a cargos proporcionais seria na
hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos
majoritários, tendo em vista a vedação constitucional, o que não restou
comprovado nos autos.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEIT

Inteiro teor:
11/12/2023
Número: 0603685-44.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ANDERSON TEIXEIRA - ELEIÇÕES 2022 - Partido
dos Trabalhadores - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANDERSON TEIXEIRA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
ANDERSON TEIXEIRA (REQUERENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781560
06/12/2023
17:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.937

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603685-44.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANDERSON TEIXEIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
REQUERENTE: ANDERSON TEIXEIRA
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . C A N D I D A T O . D E P U T A D O
FEDERAL ATRASO NA ENTREGA DE
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S .
PERCENTUAL DIMINUTO APOSIÇÃO DE
RESSALVA.

1. O atraso na entrega dos relatórios
financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. No caso, a
irregularidade analisada em seu contexto
pode ser relevada pelos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
vetores de interpretação na prestação de
contas.

2 . A a u s ê n c i a d e r e g i s t r o n a
prestação de contas, pelo beneficiário
da doação estimável recebida de outro
candidato, configura inconsistência.
Num. 43781560 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617193483600000042739623
Número do documento: 23120617193483600000042739623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:24:04

Contudo, verificada a efetiva declaração
pelo candidato doador em sua prestação
de contas e o percentual da omissão, a
irregularidade enseja apenas a aposição
de ressalva.

3. A não comprovação da utilização dos
créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do art. 35 §2º,
I da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não
utilizado, pago com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

4. A emissão de nota fiscal emitida para
o CNPJ da campanha gera a presunção
de existência da despesa. Não obstante,
tratando-se de irregularidade de pequena
monta e representando diminuto
percentual, cabível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para anotação de mera
ressalva às contas.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de restituição ao erário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/12/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ANDERSON TEIXEIRA,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, nas
Eleições de 2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019, ainda apresentou prestação de contas retificadora em 22/09/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
Num. 43781560 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617193483600000042739623
Número do documento: 23120617193483600000042739623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:24:04

transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43436850).

Pelo setor técnico, foi emitido parecer de diligências (ID 43693265) apontando a
necessidade de manifestação do candidato por meio da juntada de documentos a fim de retificar
as contas apresentadas.

Intimado o candidato se manifestou apresentando notas explicativas e prestação de
contas retificadoras (ID 43705482).

Encaminhado novamente à Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão
técnico responsável pelo exame das contas emitiu parecer conclusivo, ID.43736702,
manifestando-se pela desaprovação das contas, em razão de omissões de receitas e gastos,
bem como inconsistência com despesas de pessoal, conforme detalhamento:

Item 1.2: Descumprimento na entrega de relatórios financeiros.

Item 8.2.1: Irregularidade com relação a gastos com impulsionamento de conteúdo
digital por meio do facebook.

No mesmo ato o setor técnico apontou as seguintes ressalvas quanto da prestação
das contas:

Item 8.1: apontamento de doações diretas realizadas por outros candidatos e
partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame, revelando indícios de
omissão de receitas.

Item 8.3: apontamento de omissões relativas às despesas constantes da prestação
de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais.

Seguiram os autos com vista à D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas com determinação de devolução de
valores ao Erário (ID 43745652).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por Anderson Teixeira,
candidato ao cargo de Deputada Federal, pelo PT, nas Eleições Gerais de 2022.

Para realização de sua campanha eleitoral arrecadou R$ 281.654,93, constituídos
da seguinte maneira:

Num. 43781560 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617193483600000042739623
Número do documento: 23120617193483600000042739623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:24:04

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas.

Atraso na entrega dos relatórios financeiros

Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha,
conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

No caso, o atraso refere-se a quatro doações que somadas atingem o montante de
R$ 50.755,00 e em termos percentuais representa 27,67% . Foram as seguintes doações:

Intimado, o candidato manifestou-se alegando que “... apesar de uma irregularidade,
esta não acarreta nenhum prejuízo aos escrutínio dos recursos recebido e gastos pela
campanha. Todos os recursos recebidos, posteriormente, foram declarados e estavam de acordo
com a legislação eleitoral. Nenhum dos relatórios foi entregue com mais do que alguns dias de
atraso, tendo se permitido a verificação pelo eleitorado e pela Justiça Eleitoral. ” (ID 43705482).

Como se observa, das doações omitidas, duas referem-se doações do partido do
candidato que somadas atingem o valor de R$ 47.745,00 e corresponde a 16,95% das receitas
de campanha do candidato.

Como pontudo pela Procuradoria Regional Eleitoral, o entendimento deste Tribunal
é no sentido de que não viola a transparência das contas eleitorais o atraso no envio de relatórios
financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o candidato está filiado.

Num. 43781560 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617193483600000042739623
Número do documento: 23120617193483600000042739623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:24:04

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. ATRASO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. CESSÃO DE VEÍCULO. DOADOR NÃO PROPRIETÁRIO. RONI.
RECEITA ESTIMÁVEL. DOAÇÃO PELO PARTIDO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NAS CONTAS.
DESPESAS COM FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO DE GASTOS. SALDO DO FEFC NÃO UTILIZADO. REALIZAÇÃO DE
DESPESA ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. CONTAS DESAPROVADAS, COM
DETERMINAÇÕES.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias, é regularizado ainda antes da data das
eleições e se refere a receita oriunda do partido político, pode ser superado
mediante a aposição de ressalvas, haja vista não ter aptidão para macular de
forma relevante a transparência das contas eleitorais. Precedentes.

2. A cessão de veículo por pessoa que não é a proprietária configura a
arrecadação de receita de origem não identificada, acarretando a obrigação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes.

3. Em alguns casos, expressamente previstos, não é obrigatória a emissão de
recibos e a comprovação da doação estimável entre partidos e candidatos
(aqui entendida como a apresentação de documentação fiscal idônea), mas o
registro da doação é sempre obrigatório, tanto pelo doador como pelo
donatário

.4. As despesas devem ser comprovadas por documentos fiscais idôneos e,
quando dispensada sua emissão, por recibo detalhado. Ausente a
comprovação e envolvendo recursos públicos, a determinação de devolução é
medida de rigor.

5. A omissão de gastos na prestação de contas parcial é irregularidade de
natureza grave, por suprimir dos eleitores informação essencial quanto ao
destino dado pela candidatura aos recursos à sua disposição, bem como por
inviabilizar que a Justiça Eleitoral e os demais participantes do processo
eleitoral fiscalizem as contas ainda antes das eleições. A depender da sua
magnitude, pode conduzir à desaprovação das contas. Precedentes.

6. O não recolhimento oportuno do saldo não utilizado do FEFC configura
irregularidade de natureza grave, uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por terceiros, mesmo que temporária.

7. As despesas consideram-se efetivadas na data da sua contratação, mesmo
que o pagamento seja posterior, somente podendo ser realizadas após a
abertura da conta bancária específica da campanha, ressalvadas exceções
previstas normativamente.

8. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060240975, Acórdão de,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Data
10/11/2023)( grifamos)

Num. 43781560 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617193483600000042739623
Número do documento: 23120617193483600000042739623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:24:04

Relativamente ao atraso da doação repassada por RINOBOX SOLUÇÕES
FINANCEIRAS LTDA. relativa a financiamento coletivo de campanha detalhado no ID 43726625,
e doação de ALISSON RAF, observa-se que somadas totalizam a importância de R$ 3.010,00,
que correspondem a 1,06% das receitas arrecadadas, sendo certo que o atraso compreende
percentual ínfimo dos recursos financeiros e por certo não impediu a transparência das formas de
financiamento de campanha.

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido intempestivamente
declarada.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que “o descumprimento do prazo de entrega
dos relatórios financeiros sem que haja outros elementos que prejudiquem a fiscalização das
contas constitui irregularidade que se inclina à aposição de ressalva". (Prestação de Contas
Eleitorais 0602263- 34.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº 61.835, Relator JOSE RODRIGO SADE,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº 56, 23/03/2023).

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso, sendo certo que a
irregularidade não prejudicou a análise e fiscalização das contas, razão pela qual a irregularidade
enseja tão somente a aposição de ressalvas.

8. Omissão de Receita.

Em seu Parecer de Diligências (id. 43693265) a unidade técnica apontou a omissão
de registro na prestação de contas de duas doações realizadas por ROBERTO REQUIÃO DE
MELLO E SILVA, em favor da campanha do prestador de contas, nos valores de R$ 1.551,16 e
R$ 1.861,76.A dissonância consiste, portanto, na ausência de declaração das doações
recebidas, cujos registros foram, regularmente, lançados pelo doador Roberto Requião de Mello e
Silva (também candidato), ambos filiados ao Partido dos Trabalhadores.

Intimado o candidato alegou que “as doações realizadas pelo também candidato,
Roberto Requião de Mello e Silva, decorrem de doações estimáveis em dinheiro e que tem como
objeto a doação dos serviços e bens necessários para elaboração de material para o horário
eleitoral em televisão e rádio. [...] As despesas com essa espécie de gasto são objeto de rateio
posterior, o que impede a declaração pelo candidato beneficiado pela doação. E, razão disso, a
obrigação de prestar informações é reputada apenas ao candidato que realizou a despesa, visto
que naquela prestação é que será escrutineado o recurso gasto. [...]” (ID 43705482).

O parecer conclusivo, manteve a inconsistência.

As doações estimáveis em dinheiro são tratadas por diversos artigos da Resolução
TSE n. 23.607/2019, inicialmente, quando elucida questões relativas à emissão de recibos
eleitorais, conforme art. 7º, §§ 6º e 10º:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

(...)

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
Num. 43781560 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617193483600000042739623
Número do documento: 23120617193483600000042739623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:24:04

da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e

III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a
campanha.

(...)

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo
não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas das
doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus beneficiários
os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Em seguida, no Capítulo dos Gastos Eleitorais, a Resolução explica que as doações
estimáveis em dinheiro são consideradas gastos de campanha, in verbis o art. 35, §8º:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em
benefício de outra candidata ou outro candidato ou outro partido político
constituem doações estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, §
2º, da Lei nº 9.504/1997.

Além desses, o artigo 60, §§ 4º e 5º da Resolução de regência aborda a temática da
comprovação dos recursos arrecadados, sejam em dinheiro ou na forma de bens e serviços
prestados:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

(...)

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por pessoa cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o)
responsável pelo pagamento da despesa.

III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
Num. 43781560 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617193483600000042739623
Número do documento: 23120617193483600000042739623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:24:04

(...)

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade
de serem registrados na prestação de contas os valores das operações
constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

Da leitura dos artigos relacionados, infere-se que, embora dispensado da emissão
do respectivo recibo eleitoral, ao beneficiário da doação remanesce a obrigação de registrá-la na
prestação de contas de campanha, ainda que a benesse recebida seja apenas estimável em
dinheiro. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA
PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER
TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO
FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADES. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

[...] 6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem
ser comprovados na prestação de contas de quem arcou com a despesa,
mas devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo doador
como pelo beneficiário.

(TRE-PR, PCE nº 0603029-87.2022.6.16.0000, Relator: THIAGO PAIVA DOS
SANTOS, Data do julgamento: 28/11/2022) (Grifou-se.)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
INCONSISTÊNCIAS NOS GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADE QUE ATINGE
34,64% DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA CAMPANHA.
FALHA GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

6. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros candidatos
decorrentes de materiais de publicidade constituem doações estimáveis
em dinheiro e devem ser registradas na prestação de contas do doador,
nos termos do art. 38, § 2º da Lei das Eleições e os arts. 35, § 8°, 60, § 4°,
II e § 5°, da Resolução TSE n° 23.607/19.

7. O § 7º, do art. 19, da Resolução TSE 23.607 veda a transferência de
recursos provenientes do FP por candidatos ou partidos políticos a
candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada. Ademais,
considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, a única possibilidade de transferência de recursos
Num. 43781560 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617193483600000042739623
Número do documento: 23120617193483600000042739623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:24:04

recebidos do FP para candidatos a cargos proporcionais seria na
hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos
majoritários, tendo em vista a vedação constitucional, o que não restou
comprovado nos autos.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321950, Acórdão de,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Na espécie, o prestador deixou de registrar em sua prestação de contas duas
doações recebidas do candidato Roberto Requião no valor de R$ 1.551,16 e R$ 1.861,76.
Contudo, muito embora referidas doações devessem ter sido declaradas pelo prestador nos
presentes autos, verifica-se que elas constam na prestação de contas de Roberto Requião,
conforme informações obtidas no portal " divulgacandcontas", tendo sido elas descritas como "
locação de equipamento para produção de programa" e "propaganda eleitoral".

Assim, tendo o doador registrado a origem e a destinação dos recursos doados,
estando as informações disponíveis no divulgacand, verifica-se que não houve prejuízo quanto a
transparência e fiscalização da correta utilização dos recursos públicos.

Não se desconhece que esta Corte considera que “As doações estimáveis em
dinheiro recebidas de outros candidatos devem ser registradas na prestação de contas do
donatário. A falta de registro configura omissão de receita, o que fere a confiabilidade da
prestação de contas.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060379230, Acórdão,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 40, Data 06/03/2023).

Por outro lado, o fato de a doação ter sido declarada pelo doador, bem como ser
possível confirmar a destinação do recurso, possibilitou a fiscalização e transparência na
aplicação dos recursos públicos.

Em termos percentuais, a irregularidade representa apenas 1,21% do total de
recursos utilizados na campanha do candidato, o que autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para possibilitar apenas a aposição de ressalva.

Por fim, anota-se que, como pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, em vista
que não há irregularidade na doação estimável em si, mas apenas em seu registro pelo
beneficiário, a irregularidade não implica em determinação de recolhimento do recurso ao
Tesouro Nacional .

c) Omissão de Despesas

Em seu Parecer de Diligências (id. 43736702) a unidade técnica apontou
divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas do
candidato, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019.

Intimado, o candidato manifestou-se e apresentou Prestação de Contas
Retificadora.

Contudo remanescerem as seguintes inconsistências:

Despesas com FACEBOOKSERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

O candidato declarou a realização de dois pagamentos em favor Facebook, um no
valor de R$ 4.000,00 em data de 02.09.2022 e outro no valor de R$ 5.000,00 em data de
23.09.2022.

A unidade técnica localizou uma única Nota Fiscal emitida pelo Facebook no valor
de R$ 8.121,09.

Intimado, o candidato manifestou-se alegando que “[...] Dito isso, consta da
Num. 43781560 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617193483600000042739623
Número do documento: 23120617193483600000042739623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:24:04

prestação de contas (id. 43346249 e 43346250) os boletos de cobrança que foram pagos, um no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e outro no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Assim, o
valor creditado na campanha foi de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Contudo, a nota fiscal com os
gastos realizados com impulsionamento somente foi emitida no mês seguinte e com o valor total
dos gastos. Isto é, R$ 8.121,09 (oito mil e cento e vinte e um reais e nove centavos). [...] Nesse
sentido, é justificada a divergência entre os valores e as datas das despesas realizadas, visto que
se devem a dinâmica da contratação dos impulsionamentos e as obrigações do Peticionante e da
Contratada são distinta. O primeiro possui uma obrigação eleitoral, enquanto a Contratada uma
obrigação tributária”. (ID 43705482).

A inconsistência foi mantida.

Conforme é sabido, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao
Facebook se dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha,
abatendo-se o valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente
adquirido, o que possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.
Nesses casos, essa diferença deve ser contabilizada como sobra de campanha, cuja destinação
se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu pagamento. Logo, havendo saldo de
impulsionamento não utilizado, pago com recursos do FEFC, o valor correspondente, por se tratar
de sobras de campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

A Resolução TSE n. 23.607/19, em seu artigo 35, § 2º, I e II regulamentou
especificamente a matéria:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e
não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

No caso, verificou-se uma diferença entre os créditos e a despesa comprovada em
documento fiscal no valor de R$ 878,91, a qual foi contratada com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC). Como se observa, não houve declaração das sobras e do
seu devido recolhimento, sendo portanto devida a imposição de recolhimento do valor
correspondente ao erário.

Contudo, o valor da irregularidade, em relação ao total de recursos da campanha
pode ser considerado ínfimo, representando apenas0,31% dos recursos da campanha,
comportando, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, quanto a
este apontamento, apor ressalva.

Omissão de despesas (art. 53, I, g da Resolução TSE nº 23.607/2019)

Em seu Parecer de Diligências (id. 43693265) a unidade técnica apontou
divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas da
candidato, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019.

Intimada, relativamente a despesa localizada pela setor técnico consistente
na Nota Fiscal n. 1 emitida por Yuri Anderson Vieira, no valor de R$ 1.210,00, o candidato alegou
Num. 43781560 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617193483600000042739623
Número do documento: 23120617193483600000042739623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:24:04

que “... “o que ocorreu é que o Sr. Yuri não entregou o serviço para o qual havia sido contratado.
Este havia sido contratado para produzir os jingles da campanha, porém não produziu os
mesmos. De modo que não houve o pagamento de qualquer quantia para ele, porém este já
havia emitido a Nota Fiscal e não comunicou a campanha. Outrossim, apesar da Nota Fiscal ter
sido emitida, somente se tomou conhecimento dela nesse momento. Em contato com o Sr. Yuri,
este informou que havia emitido a Nota Fiscal à época”. (ID 43705482).

O Parecer Conclusivo manteve a inconsistência (ID 43705482).

A emissão de Nota Fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de
existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do art. 60 da resolução de regência.

As alegações apresentadas pela candidata não afastaram o apontamento, logo tem-
se por configurada irregularidade que, não se reveste só em omissão de gastos, como também
de receita, uma vez que não foi demonstrado a origem dos recursos que saldaram a despesa
acima especificada

Todavia, a omissão no montante de R$ 1.210,00, representa 0,66% do valor total
das despesas registradas, possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ensejando apenas anotação de ressalva.

De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem
destacando que os “princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor
absoluto módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INST NCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir,
monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento na
compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente,
inapto a ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de
10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48,
Data 17/03/2021).

Num. 43781560 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617193483600000042739623
Número do documento: 23120617193483600000042739623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:24:04

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00)
no contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à
diferença ao Tesouro Nacional, conforme autorizada o art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também a utilização de
recurso de origem não identificada.

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo,
portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim
estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional
p o r
m e i o
d e
G u i a
d e
R e c o l h i m e n t o
d a
u n i ã o
(GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o
Num. 43781560 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617193483600000042739623
Número do documento: 23120617193483600000042739623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:24:04

valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, deverá o candidato promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional,
dos recursos de origem não identificada, no valor total de R$ 1.210,00, correspondente à
despesa omitida e paga com recursos que não transitaram pelas contas específicas de
campanha, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
apresentadas por ANDERSON TEIXEIRA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal,
pelo Partido dos Trabalhadores - PT, nas Eleições de 2022 com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia total de R$ 2.088,91 (dois mil e oitenta e oito reais, e noventa e um
centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena
de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e
juros de mora, nos seguintes termos do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/23.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603685-44.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ANDERSON TEIXEIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: ISABELLE
MURARO GONCALVES - PR82313, LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, DORIVAL
ASSI JUNIOR - PR74006-A - REQUERENTE: ANDERSON TEIXEIRA - Advogados
do REQUERENTE: ISABELLE MURARO GONCALVES - PR82313, LAIS PIRES QUEIROZ
PEREIRA - PR91623, DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.
Num. 43781560 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617193483600000042739623
Número do documento: 23120617193483600000042739623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:24:04

SESSÃO DE 05.12.2023

Num. 43781560 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617193483600000042739623
Número do documento: 23120617193483600000042739623
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:24:04